Tribunal: TJSP
Processo: 1004268-49.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA FAZENDA MUNICIPAL – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do artigo 496, inciso I e § 2o, do CPC, à luz do entendimento assentado na Súmula 490 do STJ.

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE RIO CLARO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Pretensão de majoração – Admissibilidade – Perícia judicial que atesta o exercício de função

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA FAZENDA MUNICIPAL – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do artigo 496, inciso I e § 2o, do CPC, à luz do entendimento assentado na Súmula 490 do STJ.

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE RIO CLARO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Pretensão de majoração – Admissibilidade – Perícia judicial que atesta o exercício de função insalubre desde a transferência da servidora – Pedido de Uniformização de Jurisprudência no 413/RS julgado pelo C. STJ – Inaplicabilidade – Precedente não vinculante – Laudo administrativo homologatório que possui natureza meramente declaratória – Decisão reformada.

DÉBITOS EM ATRASO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.

PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC/2015 – Fixação postergada para a fase da execução, por ausência de parâmetros.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA MUNICIPALIDADE. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO.